Tribunal: TJES
Processo: 5000662-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMISSÃO DE PARTE DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DIAS DESCONSIDERADOS NA UNIFICAÇÃO DA PENA.
PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO CABIMENTO.
CONDENAÇÃO POSTERIOR.
PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.

O agravante deve ter 23 (vinte e três) dias remidos da sua pena privativa de liberdade, uma vez que tal período de prisão preventiva não foi contabilizado quando da unificação da pena em razão de nova condenação.

2. Diante do montante da pena privativa de liberdade imposta ao apenado após a unificação das reprimendas corpóreas, bem como pelo fato de ter cometido e ter sido condenado por falta grave quando cumpria pena provisória, deve ser mantido o regime semiaberto, até posterior análise pelo Juízo da Execução proceda.

3. Incabível a concessão de prisão domiciliar ao agravante, uma vez que inexistem elementos nos autos que indiquem que o apenado se enquadra em uma das hipóteses do art. 318, do CPP.

4. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000662-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
CARLOS EDUARDO LEONCIO DIAS
,
contra a decisão de id. 7105337 – 145.1, proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que unificou as penas do reeducando em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, iniciando-se a contagem para obtenção de novos benefícios da data da última prisão (04.12.2022).

Nas razões de id. 7105338 – 158.1, o agravante sustenta que da data de sua última prisão (04.12.2022), até a data em que foi colocado em liberdade (24.08.2023), transcorreu o prazo de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, prazo este desconsiderado pela MM.ª Juíza ao proceder a detração no montante da pena.

A defesa aduz, ainda, que consta do relatório processual executório do apenado, que ele teria cumprido 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias e não apenas 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, considerados em primeiro grau.

Assim, requer a emissão de novo resumo da situação processual, com a remissão do período que permaneceu preso provisoriamente, bem como as remissões por trabalho/estudo que também não foram remidas, com o recolhimento do mandado de prisão eventualmente expedido.

Subsidiariamente pretende o cumprimento da pena em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que se encontra em liberdade e cumprindo os requisitos fixados no regime aberto.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido de remissão do período que permaneceu preso preventivamente e dos dias de estudo e/ou de trabalho
, formulado pelo agravante, destacando, desde logo, que assiste razão em parte ao agravante.

Ao analisar o resumo da situação processual executória do agravante, denoto que ele possui 03 (três) ações penais em seu desfavor.

Inicialmente, permaneceu preso preventivamente por 01 (um) ano e 07 (sete) meses, no processo nº 0005363-58.2017.8.08.0006, sendo colocado em liberdade em razão de ter sido estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, substituída por 02 restritivas de direito (duas prestações pecuniárias que não foram cumpridas até o momento).

Em 04.12.2022, o apenado foi preso em flagrante nos autos da ação penal nº 0003076-49.2022.8.08.0006, permanecendo preso até 24.08.2023, tendo sido condenado a 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto.

Na decisão de seq. 86.1, o agravante teve sua
pena unificada em 01.08.2023
, quando verificado que entre 04.12.2022 e 01.08.2023 ele já havia cumprido 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, restando cumprir 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de pena.

Em 24.08.2023, ou seja,
23 (vinte e três) dias após a unificação das penas
, o apenado progrediu para o regime aberto (seq. 119.1).

Em seguida, o agravante foi condenado no processo nº 0001394-93.2021.8.08.0006, quando lhe foi imposta a pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade.

Em que pese a alegação defensiva e o parecer favorável dos órgãos ministeriais de primeiro e segundo graus, verifico que a Magistrada
não
deixou de considerar os 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão preventiva, referente ao período de 04.12.2022 a 24.08.2023.

Ora, se o apenado teve a pena unificada em 01.08.2023 e no dia 24.08.2023 progrediu para o regime aberto, resta claro que o período entre 04.12.2022 e 01.08.2023 foi contabilizado nesses 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de pena cumprido, restando remir
somente
os 23 (vinte e três) dias entre a unificação e a progressão de regime, e não 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias, como pretende a defesa.

Ao progredir para o regime aberto em 24.08.2023, portanto, restava ao apenado cumprir
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias
, correspondente a 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de pena
até a unificação realizada em 01.08.2023
, descontando os 23 (vinte e três) dias
até ter sido colocado em regime aberto
.

Desse modo, somando o restante da pena que lhe faltava cumprir - 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, com os

10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, referente à condenação no processo nº 0001394-93.2021.8.08.0006, restava ao agravante em 24.08.2023
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias
de pena privativa de liberdade para cumprir, de maneira que a Magistrada desconsiderou, tão somente, os 23 (vinte e três) dias.

No entanto, considerando o tempo que ainda restava de pena, agiu com acerto a MM.ª Juíza singular ao determinar o cumprimento da sanção corpórea no regime semiaberto.

Não bastasse, denoto do Procedimento Administrativo Disciplinar (id. 7105338 – seq. 160.1), que durante o cumprimento da sanção corpórea no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, o ora agravante
cometeu e foi condenado por falta grave
, uma vez que violou os arts. 50, incs. I e VI e 52, c/c art. 39, incs. II e V, todos da Lei nº 7.210/1984, mais uma razão pela qual se mostra inviável estabelecer o regime aberto.

No que se refere ao
pedido de remissão pelos dias trabalhados e/ou de estudo
, a defesa do agravante não logrou êxito em demonstrar quantos seriam esses dias e, tampouco, se o apenado faz jus ao benefício, razão pela qual não vejo como acolher.

Q
uanto ao pedido para cumprimento da sanção corpórea em prisão domiciliar
, melhor sorte não socorre o agravante, uma vez que de que não há elementos nos autos que indiquem que o apenado se enquadra em uma das hipóteses do art. 318, do CPP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para que seja realizada a retificação do relatório processual executório do agravante, com a remissão dos dias de prisão provisória entre 01.08.2023 e 24.08.2023, devendo permanecer o apenado em regime semiaberto, até posterior análise pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.